Tribunal: TJDFT
Processo: 0720089-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. OPERAÇÃO DUBAI. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. JUSTA CAUSA. CONFIGURADA.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão da matéria decidida de modo preciso e claro, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido.
III - Formado o convencimento, motivando-se a decisão, não é necessário que o órgão julgador examine cada um dos argumentos lançados pela Defesa e tampouco utilize as expressões consignadas nas razões.
IV - Para fins de prequestionamento, suficiente que sejam analisadas as questões apresentadas, não sendo necessária menção expressa a todos os artigos de lei ou da Constituição Federal supostamente violados.
V - Embargos rejeitados.